Tribunal: STF
Processo: AP 1075
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Manifestação da Defesa de FABRÍCIO DE MOURA GOMES, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para que possa trabalhar até às 23h20 aos sábados e domingos e, subsidiariamente, que a extensão do horário se dê aos sábados, ou, caso assim também não se entenda, durante os dias da semana (eDoc. 168).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 8/8/2023, concedi a liberdade provisória a FABRÍCIO DE MOURA GOMES, CPF nº 272.818.208-60, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e que o requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Diante da informação de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, intime-se, na pessoa dos advogados constituídos nos autos, o custodiado FABRICIO DE MOURA GOMES, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para que preste esclarecimentos, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente